Tribunal: TJMT
Processo: 1005159-50.2021.8.11.0013
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005159-50.2021.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CAB PONTES E LACERDA LTDA - CNPJ: 04.202.450/0001-18 (RECORRENTE), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), CAB PONTES E LACERDA LTDA - CNPJ: 04.202.450/0001-18 (REPRESENTANTE), DIRLAINE ROCHA DOS SANTOS - CPF: 966.606.351-49 (RECORRIDO), ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO - CPF: 474.570.231-00 (ADVOGADO), EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL
.

N. Recurso:
1005159-50.2021.8.11.0013.

Recorrente:
DIRLAINE ROCHA DOS SANTOS.

Recorrida:
CAB PONTES E LACERDA LTDA.

Relator:
JUIZ GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
10 A 13/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por danos morais e determinando a regularização do fornecimento de água no condomínio residencial da autora. A recorrente pleiteia a majoração da indenização e a imposição de multa pelo descumprimento da decisão liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor arbitrado a título de danos morais é adequado ao prejuízo sofrido; e (ii) verificar a incidência e o montante da multa pelo descumprimento da ordem judicial de regularização do fornecimento de água.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dano moral decorre da falha na prestação de serviço essencial, evidenciada pela reiterada falta de água no condomínio da autora, causando-lhe transtornos.

A fixação da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além do caráter compensatório e pedagógico, de modo a desestimular novas condutas lesivas por parte da empresa prestadora do serviço.

O método bifásico adotado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) para fixação do
quantum
indenizatório estabelece a necessidade de considerar precedentes similares e as circunstâncias do caso concreto. Assim, o valor da indenização deve ser majorado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

O descumprimento da decisão liminar restou comprovado, tornando devida a multa coercitiva de R$ 9.000,00 (nove mil reais), valor que não se revela excessivo ou desproporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A interrupção reiterada no fornecimento de água em unidade residencial caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando reparação por danos morais.

O arbitramento da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando precedentes e as particularidades do caso concreto.

O descumprimento de ordem judicial que impõe obrigação de fazer sujeita o devedor à aplicação de multa coercitiva, cujo valor deve ser fixado de forma a garantir o cumprimento da decisão, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537, §1º, I; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21/09/2011; TJRS, Recurso Cível nº 71005817770, Rel. Des. Elaine Maria Canto da Fonseca, Segunda Turma Recursal Cível, julgado em 18/05/2016.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no id. 252028683, que
julgou parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Ainda, determinou que a empresa reclamada, no prazo de 10 (dez) dias, regularize o fornecimento de água no condomínio residencial de propriedade da reclamante, localizado na Avenida Airton Senna, nº 1203, Bairro São José, Pontes e Lacerda-MT, com número de hidrômetro A16S286369 e matrícula 446605-5.

Em sede recursal, a recorrente sustenta que o valor arbitrado a título de
danos morais
não é compatível com o abalo sofrido. Além disso, alega o descumprimento da medida liminar concedida nos autos.

Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório e a fixação da multa
astreintes
.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

No caso, o
cerne recursal cinge-se na possibilidade de majoração da verba indenizatória fixada a título de danos morais,
decorrente
da falha na prestação do serviço da reclamada, em razão da reiterada falta de água no Residencial Antônio Macário, de propriedade da reclamante, o qual possui 10 (dez) apartamentos, gerando constantes reclamações dos inquilinos junto à autora.

Além disso, a reclamante buscou uma solução administrativa junto à empresa demandada, sem êxito.

Assim, sendo incontroversa a obrigação de indenizar, passo à análise do
quantum
arbitrado para a verba indenizatória.

É sabido que, para a fixação do dano moral, dada a inexistência de critérios legais preestabelecidos para o seu arbitramento, cabe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar um valor justo, atento às peculiaridades de cada caso concreto e observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, de modo que não signifique enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, a fim de inibir eventuais e futuros atos danosos à moral de outrem.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Na situação em exame, o valor
de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de danos morais, fixado no
decisum,
deve ser
majorado para

R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que deve atingir o fim pedagógico a que se destina.

Por fim, vê-se que, no id. 129839653 (em
15/10/2021
), foi deferido o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:

(...)
DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, para
determinar que a parte ré regularize o fornecimento do abastecimento de água no condomínio residencial de propriedade da promovente
, localizado na Av. Airton Senna, n. 1203, Bairro São José, em Pontes e Lacerda-MT, com número de hidrômetro A16S286369 e matricula 446605-5, dentre outros,
aumentando a vazão de água até níveis satisfatórios
.

Considerando que o problema já ocorre há mais de um ano e a complexidade do reparo,
fixo o prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento da medida liminar, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), limitando-se ao valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais)
. (...)
(Grifei)

A reclamada foi intimada da decisão liminar no dia
25/10/2021
, conforme se vê da aba de expediente, tendo o prazo de 30 (trinta) dias para seu cumprimento, ou seja, até
24/11/2021
.

No dia
19/12/2021
(id. 129839656), a parte autora informou o descumprimento da determinação judicial pela reclamada.

A reclamada somente iniciou o cumprimento da medida liminar em
18/01/2022
(id.

129839688), incorrendo em
53 (cinquenta e três)

dias

de atraso
, totalizando a multa de R$ 15.900,00 (quinze mil e novecentos reais),
que foi

limitado pelo Juízo de origem a R$ 9.000,00 (nove mil reais)
.

Além disso, em sede de impugnação à contestação, a parte autora afirmou que a melhoria no fornecimento de água somente ocorreu em
09/02/2022, com a instalação pela reclamada de um ramal para cada cavalete, conforme ordem de serviço anexada no id. 129839687.

Assim,
vê-se que restou descumprida a determinação judicial
, devendo a reclamada arcar com o pagamento da sanção pecuniária.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTALAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA E TERMINAL DE INTERNET. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MULTA QUE ATINGIU O VALOR DE R$ 30.000,00. REDUÇÃO DA ASTREINTE. VIABILIDADE. 1. A parte ré foi intimada em 31/10/2014 (fl. 19) acerca da decisão que deferiu a tutela antecipada (fl. 17), para determinar a instalação dos serviços de internet e de telefonia na residência do autor. A sentença confirmou a liminar. Em cumprimento de sentença, a autora requereu a execução das astreintes fixadas na decisão liminar. 2.
Evidente o descumprimento da ordem judicial, é devida a astreinte fixada
. Valor, no entanto, que se mostra exorbitante, ensejando sua redução, a fim de evitar enriquecimento sem causa à demandante, mantendo o caráter punitivo da multa. Importância que vai reduzida para R$ 10.000,00(...). Inteligência do Art. 537, §1º, do CPC. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
(TJRS - Recurso Cível Nº 71005817770, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 18/05/2016) (grifei)

Ressalte-se que, embora as
astreintes
possuam natureza coercitiva, visando o adimplemento do comando decisório, bem como haja a possibilidade de sua redução, conforme inteligência do art. 537, §1º, inciso I, do Código de Processo Civil, o montante limitado pelo Juízo singular
(R$ 9.000,00)
não se mostra excessivo ou desproporcional, sobretudo considerando-se a capacidade econômica da empresa demandada.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
majorar
o montante indenizatório para o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais.

Ainda,
condeno
a reclamada ao pagamento de multa por descumprimento da ordem judicial, no valor de
R$ 9.000,00 (nove mil reais)
,

tornando definitiva a medida liminar concedida nos autos,
mantendo-se, no mais, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É
como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025